Tribunal: TJDFT
Processo: 0739573-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739573-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAXMON DE JESUS CABRAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28, LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS. IDONEIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INSUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES PENAIS. CONDENAÇÕES ANTERIORES. PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. EXASPERAÇÃO. QUANTUM APLICÁVEL. DIREITO ADQUIRIDO AO CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. VALORES EM DINHEIRO. APARELHO CELULAR. COMPROVAÇÃO DA LICITUDE E REGULARIDADE DA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação da conduta imputada para o crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que os apelantes venderam e mantiveram em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, duas porções de cocaína (4,48g), três porções de maconha (5,53g), e quatro porções de MDMA (1,5g), todas proscritas no teor da Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Os depoimentos de agentes policiais atuantes nas diligências do caso, quando corroborados por outros elementos de prova produzidos em sede inquisitorial e em juízo, são idôneos para fundamentar a condenação, sobretudo porque não há vedação legal para que figurem como testemunhas dos fatos, assumindo compromisso legal de dizer a verdade. A mera condição de usuário, ainda que fosse comprovada nos autos, não é fundamento, por si só, para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o período depurador previsto para a reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Correta a valoração negativa da conduta social do apelante diante da prática de novo crime no curso do cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto/domiciliar. Praticado o crime de tráfico de entorpecentes mediante o concurso de agentes, correta a negativação das circunstâncias do crime. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. O agente não tem direito adquirido a que o órgão julgador utilize um ou outro critério que lhe seja mais favorável. Inviável o pleito pelo reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando não atendidos os pressupostos legais, notadamente se caracterizados os maus antecedentes e a reincidência dos agentes. Fixada pena privativa de liberdade superior a 8 anos e caracterizadas circunstâncias judiciais negativas e a reincidência, correta a fixação do regime inicial fechado. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o quantum da pena privativa de liberdade é superior a 4 anos de reclusão, ao que se soma as anotações penais dos réus. Tendo sido apreendidos valores em espécie e aparelho celular, em posse do apelante, em contexto da prisão em flagrante, inviável o acolhimento do pedido de restituição dos bens se não comprovadas a origem lícita da quantia e a não utilização do aparelho para a prática do crime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão condenatória foi exarada em contrariedade ao texto expresso da lei penal, bem como totalmente contrária às evidências dos autos, além de não observar as provas que o inocentam; b) artigos 59 e 68, ambos do CP, insurgindo-se contra a dosimetria da pena. Afirma que os efeitos negativos ocasionados por uma sentença transitada em julgado não podem acompanhar o agente pelo resto de sua vida, de modo que não podem ser valorados negativamente os antecedentes, com base em sentença condenatória transitada em julgado há mais de uma década. Assevera que utilizar de uma condenação antiga, há mais de dez anos, viola o direito ao esquecimento e, sobretudo, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Ressalta, outrossim, o afastamento da análise negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e de situações que demonstrem que a conduta mereceria maior reprovação. Subsidiariamente, alega que, caso não seja afastada a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime na fixação da pena base, deve ser adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial avaliada negativamente, fixando-a próximo ao mínimo legal. Acrescenta, por conseguinte, a redução da pena pecuniária, na mesma proporção; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, alegando o preenchimento dos requisitos previstos para a figura do tráfico privilegiado, razão pela qual deve ser adotada a diminuição da pena em 2/3 (dois terços), a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena, assim como substituí-la pela restritiva de direitos. Defende ser necessária a devolução da quantia e do aparelho celular descritos nos itens “3"e "4”, ambos do Auto de Apresentação e Apreensão de n. 633/20221. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 59 e 68, ambos do CP, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “No caso, como se verá oportunamente na análise da dosimetria, o apelante CAIO VINICIUS ostenta condenação definitiva anterior que caracteriza a reincidência, enquanto o apelante MAXMON é portador de maus antecedentes penais, circunstâncias suficientes para obstar o reconhecimento da figura privilegiada. Por tudo, a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de tráfico de entorpecentes pelos apelantes, sendo inviável a absolvição pretendida. Portanto, as condutas imputadas aos apelantes são típicas, antijurídicas e culpáveis, eis que ausentes causas justificantes ou exculpantes, de modo que correta a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...] Ocorre que, no caso, não se divisa dos autos que já tenha sido cumprida ou extinta a pena da condenação definitiva considerada para caracterizar os antecedentes penais. Após o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória, em 19/10/2009, observa-se que o apelante, em verdade, continuou a delinquir (IDs 56335187; 56335173, fl. 3; e 56335174, fl. 1). Além disso, como visto, acertadamente negativadas as circunstâncias do crime, ao adequado fundamento de que os fatos foram praticados mediante o concurso de agentes, visando a garantia do sucesso da prática delitiva e a impunidade do grupo. Diante disso, a pena-base foi aumentada em 1 ano e 3 meses de reclusão e 125 dias-multa acima do mínimo legal por cada circunstância negativada [...] Na presente hipótese, o acréscimo operado à pena-base pela negativação de duas circunstâncias judiciais representou a adoção do critério objetivo-subjetivo, que deve ser mantido [...] Na terceira fase dosimétrica, ausentes causas de aumento, o Juízo a quo corretamente afastou a figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pelo não cumprimento dos pressupostos legais, consoante acima fundamentado. Assim, a pena foi razoavelmente estabilizada em 7 anos e 6 meses de reclusão, mais 750 dias-multa. Dado o quantum da pena corporal, a negativação de duas circunstâncias judiciais e a caracterização da reincidência, adequada a definição do regime inicial fechado, à luz do artigo 33, § 2o, alínea “a” e § 3o, do Código Penal. Por iguais razões, corretamente indeferidos os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal [...] No caso, os valores e o celular indicados foram apreendidos em contexto de prisão em flagrante, não tendo o apelante comprovado a origem lícita da quantia e a não utilização do aparelho para a prática do crime, ônus que lhe incumbia por força do artigo 156, do Código de Processo Penal, inviabilizando o pedido de restituição, conforme disciplina prevista no artigo 120, de igual diploma” (ID. 57723300). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, também não comporta subir o apelo especial lastreado no suposto malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do CP, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, no que tange às teses de afastamento da valoração negativa dos antecedentes, da aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria, de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, e de devolução dos bens apreendidos, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 8 ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Admite-se a consideração de condenações transitadas em julgado cujas penas tenham sido extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. 5. Tal entendimento, todavia, não impede o afastamento da vetorial dos maus antecedentes, em razão de peculiaridades do caso concreto, notoriamente nas hipóteses de transcurso de lapso temporal muito extenso. Assim, quanto à aplicação do denominado "direito ao esquecimento", ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. [...] (AgRg no REsp n. 2.073.117/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/10/2023.) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. [...] DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. TESE DEFENSIVA ACERCA DOS MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES [...] [...] 6. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena- base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório. [...] (AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/6/2024). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O RECORRENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TESES QUE DEMANDAM APROFUNDADO REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 5. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 6. No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela ausência dos pressupostos autorizadores do reconhecimento do tráfico privilegiado [...] (AgRg no REsp n. 2.070.794/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/10/2023). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DO TRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição da República (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do CP e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017). 5. Para se chegar à conclusão diversa e declarar ilegal o perdimento do veículo, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é possível nesta via, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.419.773/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/2/2024). Assim,“ inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.128.560/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016